Tribunal: TJSP
Processo: 1003921-83.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de declaração de rescisão de contrato de franchising, cumulada com pedido de cobrança de multa contratual. Revelia. Sentença de procedência. Apelação da ré, micro empresa.

Nulidade da citação que se proclama, posto que, embora entregue a carta respectiva a porteiro de condomínio edilício, produziu-se, com as razões de apelação, prova suficiente de que a ré não mais estava estabelecida no

Ementa:
Ação de declaração de rescisão de contrato de franchising, cumulada com pedido de cobrança de multa contratual. Revelia. Sentença de procedência. Apelação da ré, micro empresa.

Nulidade da citação que se proclama, posto que, embora entregue a carta respectiva a porteiro de condomínio edilício, produziu-se, com as razões de apelação, prova suficiente de que a ré não mais estava estabelecida no local indicado pelo autor na petição inicial. Em se tratando da aplicação ao disposto no § 4o do art. 248 do CPC, que presume citado por via postal o morador do predio quando entregue a carta ao porteiro, há que se considerar o micro empresário tal qual pessoa física, que efetivamente é. Como escreveu, no STJ, o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ao relatar o Conflito de Competência 155.294, invocando julgado pioneiro da Ministra NANCY ANDRIGHI (REsp 487.995), "[o] empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade, não sendo possível distinguir claramente a divisão entre a personalidade da pessoa física e a do empresário individual".

Cumpre prestigiar, mormente em se tratando de ato da importância da citação inicial, vital para o nascimento da relação processual, a verdade real, não a formal, como decidiu este Tribunal em caso assemelhado, igualmente versando a presunção do § 4o do art. 248 do CPC (Ap. 2226434-81.2018.8.26.0000, SANDRA GALHARDO ESTEVES).

Sentença anulada. Recurso provido com determinações (competência do Juízo de Direito de uma das Varas Empresariais da Comarca da Capital, para onde deverão ser remetidos os autos; prosseguimento do processo, com abertura de prazo para defesa, para tanto intimando-se a ré na pessoa de seu advogado).